Tribunal: TJMT
Processo: 8010051-80.2014.8.11.0059
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HEINRIQUE RENATO DE ALMEIDA - CPF: 017.818.131-59 (RECORRENTE), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO PARA REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Se a empresa aérea cancela unilateralmente a passagem do consumidor, sem qualquer justificativa, fazendo-o adquirir nova passagem por meio de outra empresa aérea para chegar ao seu destino, resta configurada a falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo a reparação por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bem como restituição dos valores gastos com a nova aquisição.

3. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 13.000,00 ao Reclamante a título de dano moral, e R$ 400,00, a título de dano material, a título de indenização por dano material, merece reparos e deve ser modificada no que se refere ao valor da condenação a título de danos morais.

4. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do CPC, do Enunciado no 103 do FONAJE e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendo pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos inaugurais, para condenar a empresa reclamada ao pagamento do valor de
R$ 13.000,00 (treze mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e ainda de restituir a título de manos materiais a importância de
R$ 400,00 (quatrocentos reais).

A parte recorrente, nas razões recursais, requer que seja julgada improcedente a ação, ou que seja reduzido o valor da condenação.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020